Tribunal: TJMT
Processo: 0026575-51.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026575-51.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (EMBARGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S/A - CNPJ: 04.619.893/0003-70 (EMBARGANTE), JOEL PICININI - CPF: 904.639.600-25 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), LEO IOLOVITCH - CPF: 147.592.760-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (EMBARGANTE), ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S/A - CNPJ: 04.619.893/0003-70 (EMBARGADO), JOEL PICININI - CPF: 904.639.600-25 (ADVOGADO), LEO IOLOVITCH - CPF: 147.592.760-68 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ RECONVINTE E E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DECLARATÓRIOS DO AUTOR RECONVINDO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

EMBARGADO(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

EMBARGANTE(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

EMBARGADO(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE DUPLICATAS PROTESTADAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS EVIDENTES – SUCUMBÊNCIA A SER DISTRIBUÍDA SEGUNDO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO EM SEDE RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – AR.85, §11, DO CPC/15 – ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA RÉ RECONVINTE E PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR/RECONVINDO.

Verificada a existência de omissões quanto à correta distribuição das verbas sucumbenciais das lides principal e secundária (reconvenção), devem tais vícios serem aclarados para a correta distribuição das referidas verbas.

Apesar de fazer jus
à declaração da inexistência dos débitos quitados ou prescritos, o devedor sacado deverá arcar com a verba de sucumbência da respectiva ação movida para esse fim se, por ocasião dos protestos, as duplicatas se encontravas vencidas e não pagas.

Mantida em sede recursal a improcedência da lide secundária (reconvenção), imperiosa a majoração da verba honorária nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

EMBARGADO(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

EMBARGANTE(S):

ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A

EMBARGADO(S):

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão de ID. n. 61742972 que, nos autos da
Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Anulação de Protesto Indevido c/c Perdas e Danos
n. 26575-51.2014.8.11.0041 ajuizada pelo

LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A
em face de
ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A
, negou provimento ao recurso da ré/reconvinte e deu parcial provimento ao recurso do autor/reconvindo

tão somente para declarar a inexistência do débito representado pelas duplicatas nºs 800606/03, 800606/04 e 800911/04, mantendo, no mais, a sentença que
havia julgado parcialmente procedentes
os pedidos iniciais
para declarar inexistentes as cobranças das duplicatas n. 800606/01, 02; 800674/01,02,03,04; 019704/02,800967/01, 02 e 04, com a consequente baixa dos protestos e, por consequência, condenou o autor ao pagamento de 75% das custas e despesas processuais e

dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 13% do valor da causa, e o restante a cargo da ré, bem como julgado improcedente

o pleito reconvencional, pelo que condenou a ré/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, bem como da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

Embarga a ré reconvinte em razões de ID. n. 62508455 sustentando em síntese que, apesar de o magistrado sentenciante tê-lo condenado ao pagamento de 25% do valor da verba honorária devida na lide principal, fixada em 13% do valor da causa, certo seria que quando dos protestos cancelados, estes eram legítimos visto que ao tempo do apontamento as duplicatas se encontravam vencidas e não pagas.

Sustenta que, desse modo, em relação ao pedido declaratório de inexigibilidade das cártulas, não houve pretensão resistida visto o pagamento de tais duplicatas, ainda que com atraso, tendo sido, inclusive, requerida em sede de contestação a extinção não meritória do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 337, inciso XI, do CPC/15, pela perda do interesse processual.

Alega que, assim, hão houve qualquer decaimento de sua parte a justificar a sucumbência recíproca, mesmo que na ordem de 25%, devendo ser afastada tal imposição.

Por sua vez, embarga também o autor/reconvindo em razões de ID. n. 63035680 sob a alegação de que o aresto seria omisso na medida em que, tendo o julgado declarado a insubsistência também dos créditos representados pelas duplicatas de nº 800606/03, 800606/04 e 800911/04, todo o débito questionado na ação foi considerado inexigível, devendo tal fato ser considerado na redistribuição da sucumbência, devendo a verba honorária ser ainda majorada nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

Contrarrazões do autor/reconvindo no ID. n. 63998958 e, do da ré/reconvinte, no ID. n. 63321479.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Deveras, o aresto se revela omisso em dois dos pontos questionados.

Relativamente à lide principal, insta consignar que conquanto a autora faça jus à declaração da inexistência dos representados pelos débitos representados pelas duplicatas de
nºs
800606/01, 02; 800674/01,02,03,04; 019704/02,800967/01, 02 e 04;
800606/03, 800606/04 e 800911/04, certo é que a desconstituição de tais débitos se deu pelo pagamento posterior à data do vencimento e do próprio protesto, ou pelo decurso do prescricional no decorrer do trâmite processual.

Com isso, por força do princípio da causalidade, deverá arcar sozinha com o valor da verba de sucumbência arbitrada pelo juízo de origem em 13% do valor atualizado da causa.

Com isso, neste ponto específico, os aclaratórios da parte autora devem ser rejeitados e o da parte requerida, acolhidos.

Já em relação à lide secundária, o acórdão também merece ser aclarado em parte ante a omissão quanto à ordem do §11 do art.85 do CPC/15.

Isso porque, na lide secundária, qual seja, o pleito reconvencional, manteve-se nesta superior instância a improcedência de tal pretensão, com o desprovimento integral do pedido da ré/reconvinte, o que impunha honorários recursais, de acordo com o dispositivo legal acima referido.

Consequentemente, neste ponto específico os declaratórios do autor/reconvindo devem ser parcialmente acolhidos a fim de que, sanando a omissão apontada, seja majorada a verba honorária da lide secundária, a ser suportada pela ré/reconvinte, para o equivalente a 13% do valor atualizado da causa, percentual que remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatício da parte adversa nesta fase recursal.

Forte nessas razões,
acolho os embargos de declaração
da ré/reconvinte para que a parte autora arque com a integralidade da verba de sucumbência arbitrada pelo juízo singular para a lide principal, bem como
acolho em parte os aclaratórios
da parte autora para majorar a verba honorária da lide secundária (reconvenção) para o equivalente a 13% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020